Tribunal: TJDFT
Processo: 0709860-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SINDSAÚDE. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO. PRECLUSÃO LÓGICA.

1. Interrompida a prescrição em virtude do ajuizamento de execução coletiva da sentença proferida em ação movida pelo sindicato, esta somente volta a correr do último ato do processo.

2. Tendo o agravante concordado com os cálculos da credora, descabe pretender, em sede recursal, a alteração do valor do crédito exequendo, por força da incidência da preclusão lógica.

3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.